Tribunal: TJSP
Processo: 1002625-26.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação – Concurso público – Candidato eliminado do certame para o cargo de "Médico", na fase de exame médico – Candidato que não declarou ser portador de necessidades especiais, conforme exigido em cláusula editalícia – Déficit laboral cognitivo e motor constatado pela Junta de Avaliação Médica da Municipalidade – Inaptidão para o cargo – Sentença de improcedência mantida - Recurso não

Ementa:
Apelação – Concurso público – Candidato eliminado do certame para o cargo de "Médico", na fase de exame médico – Candidato que não declarou ser portador de necessidades especiais, conforme exigido em cláusula editalícia – Déficit laboral cognitivo e motor constatado pela Junta de Avaliação Médica da Municipalidade – Inaptidão para o cargo – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.